Tribunal: TJMT
Processo: 1069626-69.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069626-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[YASMIN MARINA SOARES VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 058.798.471-60 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1069626-69.2024.8.11.0001.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
YASMIN MARINA SOARES VIEIRA DOS SANTOS.

Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS. DÉBITO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexigibilidade dos débitos negativados nos valores de R$ 168,45 e R$ 81,54, determinando a exclusão dos registros dos órgãos de proteção ao crédito e a abstenção de novas cobranças, sob pena de multa. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido, com fundamento na Súmula 385 do STJ, em razão da existência de anotação preexistente legítima no cadastro de inadimplência. A recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a inaplicabilidade da súmula e a caracterização de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de inscrição preexistente legítima em cadastro de inadimplência afasta o direito à indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ; (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de anotação preexistente legítima em cadastro de inadimplência impede a caracterização do dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, reforça o entendimento de que, constatada a prévia inscrição legítima nos órgãos de proteção ao crédito, não há fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Não há elementos suficientes para afastar a incidência da referida súmula, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de anotação legítima preexistente em cadastro de inadimplência impede a condenação por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJRS, Apelação Cível nº 70077634475, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, j. 28.06.2018; TJRS, Apelação Cível nº 70077110450, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 26.04.2018.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 270264874, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexigibilidade dos débitos negativados, nos valores de
R$ 168,45 (cento e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 81,54 (oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante dos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, sob pena de fixação de multa.

Em sede recursal, a recorrente sustenta a ocorrência de danos morais, em razão da inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 270264880), a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito de indenização por danos morais.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexigibilidade dos débitos negativados, nos valores de
R$ 168,45 (cento e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 81,54 (oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante dos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, sob pena de fixação de multa.

Assim, como a ilegitimidade dos débitos é incontroversa, passo à análise quanto ao pleito de danos morais.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que a reclamante, por ocasião das negativações combatidas nestes autos
(16/06/202 e 16/07/2023 - ID
270264855
),
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência
,
realizada pela empresa Mercado Pago, em 22/05/2022,
a qual foi excluída somente em 04/08/2023, conforme histórico de negativações anexado ao ID 270264870, pág. 5.

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral
,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.”
(Grifei)

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA
, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO,
AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.
”
(Grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025